Tribunal: TJDFT
Processo: 0728342-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Alegação de omissão. Inexistência. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar vício de acórdão que negou provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do alegado cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa, fundamentando que a perícia contábil requerida não era imprescindível, diante da suficiência dos documentos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia.
4. O indeferimento da prova pericial foi devidamente motivado com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, que confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias.
5. A oposição de embargos de declaração para reexame da matéria decidida configura uso indevido da via recursal, sendo incabível a rediscussão do mérito sob esse fundamento.
6. Conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração, ainda que rejeitados, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados como violados.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A utilização dos embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito do julgamento configura hipótese de indevida reapreciação da causa. 2. É suficiente a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, 370, parágrafo único, 1.022 e 1.025. Sem jurisprudência relevante citada.